Tribunal: TJDFT
Processo: 0731941-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE. ECONOMIA MISTA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO DESFALQUE (SAQUE). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. O Banco do Brasil possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, razão pela qual a ele não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto no 20.910/1932.
2. Nas ações em que se postula indenização em razão de desfalques na conta PASEP, em desfavor do Banco do Brasil S/A, é aplicado o prazo prescricional de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil.
3. O termo inicial da contagem do prazo prescricional tem início na data em que o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como define a teoria da actio nata.
4. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que a causa de pedir se restringe à má gestão na correção monetária do saldo referente aos recursos do PASEP depositado na conta individual de servidor público, o que atrai a competência da justiça estadual para o processamento e julgamento do feito, tendo em vista ter a referida instituição financeira, gestora do fundo, natureza jurídica de sociedade de economia mista. Precedentes STJ e TJDFT.
5. A Lei Complementar no 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o referido serviço não é contratado diretamente pelo benificiário ou posto à disposição no mercado, mas, sim, imposto legalmente, o que impede que o citado banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas.
6. Não se revelam presentes os requisitos previstos no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil para fundamentar a inversão do ônus probatório quando servidor público pode solicitar diretamente o fornecimento dos extratos da conta de PASEP a ele vinculada, bem como em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, porquanto esses estão disponíveis através de simples consulta à rede mundial de computadores.
7. Incumbe ao servidor o ônus da prova quanto a utilização indevida ou falha na atualização dos valores disponíveis nas constas do PASEP.
8. Não há que se falar em remuneração dos saldos do PASEP em razão da sua utilização, ainda que parcial, para realização de aplicações ou operações de crédito, visto a inexistência de previsão legal nesse sentido, bem como diante da determinação legal de aplicação de parcela dos referidos saldos em operações de crédito do Banco Central e como lastro do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT (artigo 239 da Constituição Federal).
9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. Prejudicial de prescrição afastada.
11. Recurso conhecido e desprovido.